Tribunal: CARF
Processo: 13896.912199/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912199/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.614 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
IPI
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa se manifeste acerca da existência ou não de créditos vinculados ao PERDCOMP
no 28746.42329.090410.1.1.01-4182, analisando-se toda a documentação apresentada pelo
contribuinte quando da manifestação de inconformidade. Os resultados da diligência deverão ser
registrados em relatório circunstanciado, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente para, assim
o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê os autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus
Soares deOliveira (Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo SierraFernandes, Marcio
Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 100-119 em face da r. decisão de
fls. 90-93, pugnando por sua nulidade, reforma e ou conversão do feito em diligência, cujos
fundamentos se seguem:
-
Falta de motivação e fundamentação do despacho decisório e do acórdão recorrido,
motive pelo qual devem ser anulados;
-
Outro ponto justificador da nulidade reside na falta da análise dos documentos
apresentados pelo recorrente, DIPJ, PERDCOMP, LIVRO IPI, DACON, dentre outros;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912199/2011-96
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.614 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912199/2011-96

-
Sustenta possuir créditos de IPI de modo a justificar o pedido de compensação, cuja
fiscalização e a própria decisão teriam se equivocado nos calculos formulados.
Os fundamentos apontados em sede da decisão recorrida vão no sentido da falta
de provas do efetivo crédito por parte do recorrente, aliado ao fato de que não teria impugnado
ou apresentado fatos que afastasse a forma de cálculo adotada pela fiscalização:
De acordo com referido demonstrativo, a empresa não possuía saldo credor de período
anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no período, pois tais créditos
foram utilizados por ressarcimento ou compensação. Desta forma, nenhum crédito pode
ser utilizado no abatimento dos débitos de IPI escriturados no período.
Também não procede o alegado erro de cálculo do sistema, pois o saldo do período foi
devedor em R$ 23.071,19, ou seja o saldo credor deve montar em R$ 0,00 (R$
47.060,231+61.741,992+20.260,213 - 152.133,624 = - 23.071,19) Com exceção ao
acima apontado, a manifestante não trouxe ao processo qualquer indício ou contestação
específica de que os valores constantes do demonstrativo que compõe o cálculo do
crédito estavam incorretos, portanto, há que se manter o despacho eletrônico aqui
contestado.
Voto.
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Em sessão de julgamento realizada por esta Egrégia Corte na data de 18 de
Setembro de 2024, por meio da Resolução no 3002-000.061, o Colegiado sobrestou o julgamento
deste feito até que o Processo no 13896.721475/2011-17 fosse julgado.
Isto porque um dos fundamentos da glosa foi justamente a suposta falta de crédito,
decorrente de um processo fiscalizatório que a recorrente se submeteu a 2006-2007 e que teria
resultado no processo em epígrafe, cujo objeto foi erro de classificação fiscal que resultou em
débitos de IPI. E nestes débitos foram alocados os créditos até então externados pelo
contribuinte.
Consoante Acórdão de fls. 175-183, ocorreu o julgamento do feito e o recurso do
contribuinte foi provido. Ou seja. Consequentemente, os débitos de IPI relacionados ao processo
fiscalizatório e discutidos nos autos do Processo no 13896.721475/2011-17 deixaram de existir.
Entende-se prudente converte este julgamento em diligencia para que a unidade de
origem manifeste sobre a existência, ou não, de créditos vinculados ao PERDCOMP no
28746.42329.090410.1.1.01-4182,
analisando
toda
a
documentação
apresentada
pelo
contribuinte quando da manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 205
DF CARF MF
Original